Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-49.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Determinação de emenda da petição inicial – Descumprimento – Extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Cabimento – Autor que silenciou acerca da providência determinada em primeiro grau – Intimação pessoal – Desnecessidade – Entendimento do STJ.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001417-49.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ENEIDA
PEREIRA DOS SANTOS DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-49.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto 2/3
APELANTE: ENEIDA PEREIRA DOS SANTOS DE AGUIAR
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.482
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Determinação de emenda da petição inicial Descumprimento
Extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC
Cabimento
Autor que silenciou acerca da providência
determinada em primeiro grau
Intimação pessoal

Desnecessidade Entendimento do STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, todos do Código de
Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, impossibilidade de extinção do processo sem
intimação pessoal da parte.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão ao apelante em sua pretensão recursal, em que busca o
afastamento da extinção do processo decretada pelo indeferimento da petição inicial.
É que, pelo constante dos autos, o Magistrado a quo concedeu-lhe o prazo
para emendar a petição inicial da execução individual de sentença coletiva proferida em
Ação Civil Pública, determinando a retificação da inicial para adequá-la à liquidação da
sentença (fls. 115/116), decisão contra a qual não foi interposto recurso. Descumprida
aquela determinação, foi decretado o indeferimento da petição inicial.
Pois bem.
Da decisão que determinou a emenda da inicial não houve recurso da parte,
estando, portanto, preclusa esta questão.
Ora, ante a expressa recusa do recorrente em realizar a emenda à inicial,
outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-49.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto 3/3
Quanto à intimação pessoal, pacífica a jurisprudência no sentido da sua
desnecessidade, conforme se depreende do julgado a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO
CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de
que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, §
1o, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do
mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição
inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no
REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe
5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1419086-SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 08.05.2018)
Desse modo, tendo sobrevindo sentença formalmente em ordem, restava
apenas ao apelante ajuizar nova demanda, pois não há como se afastar o efeito da
inobservância a encargo obrigatório, que deveria ter sido cumprido em momento oportuno.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo sido integrada a lide pelo apelado, é caso de condenar a apelante no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em
10% do valor dado à causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator